Tribunal: TJMT
Processo: 1018329-55.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1018329-55.2026.8.11.0000
Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:
[Divisão e Demarcação]
Relator: Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):
[WANNER LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 715.953.331-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 03.671.393/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO), MUNIR FAHED IBRAHIM FILHO - CPF: 049.281.871-13 (AGRAVANTE), JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 156.349.061-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. POSSE ANTERIOR COMPROVADA POR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSOLIDAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE O IMÓVEL DISPUTADO. INAPLICABILIDADE DA COMPRA
AD CORPUS
PARA ABRANGER ÁREA DE TERCEIRO. DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, após audiência de justificação prévia, deferiu liminar de reintegração de posse sobre parte do Lote 01, Quadra 11, do Loteamento Manoel Carmelino, com área de 153,00m2, matriculado sob o nº 5.615 no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT. O agravante sustenta que o imóvel constitui edificação única e indivisível abrangendo as matrículas nº 19.607 e 5.615, que adquiriu o bem da empresa TOTALENERGIES (antiga ZEMA) mediante consolidação fiduciária ocorrida em 2020.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante comprovou, em cognição sumária, que o Lote 01 (matrícula nº 5.615) integrou o contrato de alienação fiduciária firmado com a ZEMA e foi objeto de consolidação fiduciária, de modo a afastar a posse do agravado; (ii) saber se a tese da indivisibilidade do prédio e da compra
ad corpus
é suficiente para inviabilizar a execução da liminar possessória

III. Razões de decidir

3. A posse anterior do agravado sobre o Lote 01 (matrícula nº 5.615) foi demonstrada com suficiência para a cognição sumária própria desta fase processual. Em audiência de justificação prévia realizada em 27 de novembro de 2025, duas testemunhas confirmaram, de forma convergente, a ocupação exercida pelo agravado sobre o imóvel desde a década de 1980, com estabelecimento comercial mantido por período superior a trinta anos. O esbulho foi precisamente datado de outubro de 2024, quando o agravante iniciou obras que avançaram sobre a área de posse do agravado, circunstância corroborada pelos boletins de ocorrência juntados aos autos. Presentes, portanto, os requisitos cumulativos do art. 561 do Código de Processo Civil

posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, a concessão da liminar pelo juízo de origem revela-se tecnicamente correta.

4. O agravante não apresentou prova documental de que o Lote 01 (matrícula nº 5.615) integrou o contrato de alienação fiduciária firmado com a ZEMA. O contrato de alienação fiduciária juntado pelo agravado indica que o objeto da garantia foi exclusivamente o Lote 09 (matrícula nº 19.607), mencionando o Lote 01 apenas como imóvel confrontante, ou seja, como área limítrofe e juridicamente autônoma. A certidão de matrícula do imóvel nº 5.615 não contém qualquer averbação de consolidação de propriedade fiduciária em favor da ZEMA ou de qualquer outra entidade. Sem essa prova, a cadeia dominial invocada pelo agravante apresenta ruptura lógica e jurídica insuperável em sede de cognição sumária, pois a consolidação fiduciária opera exclusivamente sobre o bem dado em garantia, e não sobre imóveis contíguos que jamais integraram o contrato.

5. A tese da compra
ad corpus
, fundada no art. 500, § 3º, do Código Civil, é juridicamente inaplicável ao caso. Essa modalidade contratual destina-se a dirimir controvérsias sobre a extensão da área vendida entre as partes contratantes, quando as medidas são meramente enunciativas, mas não tem o condão de ampliar o objeto da aquisição para além dos limites do que efetivamente pertencia ao alienante. Se a ZEMA não detinha a posse nem a propriedade do Lote 01, não poderia tê-los transferido ao agravante, por força do princípio segundo o qual ninguém pode transferir mais direitos do que possui. A compra
ad corpus
não confere ao adquirente salvo-conduto para ocupar áreas de terceiros que nunca integraram o patrimônio do vendedor.

6. A alegada indivisibilidade do prédio não está comprovada por prova técnica independente. Os documentos que a sustentam levantamento arquitetônico e memorial descritivo foram produzidos unilateralmente pelo agravante após o início das obras que motivaram a presente ação, carecendo de força probatória suficiente para, em cognição sumária, afastar a tutela possessória. Ao contrário, o depoimento testemunhal colhido em audiência de justificação sugere que a construção existente no Lote 01 é de autoria do próprio agravado, e não do agravante, sendo a reforma iniciada em outubro de 2024 justamente o ato qualificado como esbulho.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido. Revogado o efeito suspensivo anteriormente deferido por decisão monocrática, com o imediato restabelecimento dos efeitos da decisão agravada e a consequente retomada do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor do agravado.

Tese de julgamento:

"1. Preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, demonstrados em audiência de justificação prévia, a concessão de liminar de reintegração de posse é medida que se impõe, independentemente de discussão sobre o domínio do imóvel. 2. A ausência de prova documental de que determinado imóvel integrou contrato de alienação fiduciária e foi objeto de consolidação fiduciária impede que o adquirente do bem dado em garantia reivindique direitos sobre área contígua e juridicamente autônoma, pois a consolidação fiduciária opera exclusivamente sobre o bem efetivamente dado em garantia. 3. A modalidade de compra ad corpus não confere ao adquirente direitos sobre áreas que não pertenciam ao alienante, sendo inaplicável para justificar a ocupação de imóvel de terceiro que nunca integrou o patrimônio do vendedor."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 500, § 3º; 1.210,
caput
e § 2º; 1.238; CPC/2015, arts. 561, I a IV; 300; 1.015, I; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1016478-54.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06/07/2022; TJ-MT, AI nº 1009708-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15/09/2021; TJ-MT, AI nº 1013946-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por MUNIR IBRAHIM FAHED FILHO em face da decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da
ação de reintegração/manutenção de posse com pedido de liminar nº 1008501-57.2025.8.11.0004
, ajuizada por

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA para determinar a reintegração do autor, ora agravado, na posse do imóvel em questão, devendo a parte requerida desocupá-lo, a fim de viabilizar o imediato cumprimento da medida, com a consequente expedição do Mandado de Reintegração de Posse.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a medida é tecnicamente inexequível. Afirma que o imóvel consiste em um prédio comercial/residencial único e indivisível, com área de 463,7m2, que abrange simultaneamente as matrículas nº 19.607 e 5.615. Aduz ter adquirido o imóvel da empresa TOTALENERGIES (antiga ZEMA), na modalidade
ad corpus
, com plena transferência do domínio e da posse.

Alega que o agravado (Joaquim) perdeu a propriedade e a posse jurídica do bem em 18/02/2020, em razão da consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora ZEMA, decorrente de inadimplemento.

Argumenta que a liminar reintegra "parte" de um prédio único, sem delimitação física, tornando a ordem tecnicamente impossível de ser cumprida pelo Oficial de Justiça sem a realização de perícia prévia.

Requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão interlocutória, indeferindo a liminar de reintegração de posse pleiteada pelo agravado.

Certificou-se o recolhimento do preparo recursal no id. 363799378.

O pedido de concessão da tutela de urgência recursal foi deferido, conforme decisão de Id. 363950362.

Em contrarrazões, JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA alega exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel situado em parte do Lote 01, Quadra 11, Loteamento Manoel Camerino, com área de 153,00m2, sob a matrícula n. 5.615, no município de Barra do Garças-MT, há mais de 40 anos, especificamente desde 27 de setembro de 1982.

Esclarece que o imóvel dado em garantia fiduciária à empresa ZEMA e, posteriormente, adquirido pelo agravante restringe-se exclusivamente ao Lote 09 (Matrícula nº 19.607), área contígua, porém juridicamente autônoma.

Argumenta que a ZEMA jamais deteve a posse ou a propriedade do imóvel situado em parte do Lote 01, Quadra 11, Loteamento Manoel Camerino, com área de 153,00m2, sob a matrícula n. 5.615, no município de Barra do Garças-MT, sendo juridicamente impossível transferir ao agravante direitos dos quais não era titular. Sustenta, ainda, que a tese de
compra ad corpus
, invocada pelo recorrente, é descabida, porquanto essa modalidade contratual não confere salvo-conduto para invadir áreas vizinhas ou desconsiderar a posse exercida por terceiros.

Aduz que a certidão de Id. 363791391 não comprova a consolidação da propriedade fiduciária sobre o Lote 01, mas apenas evidencia sua existência autônoma.

Por fim, requer a revogação da liminar recursal concedida (tutela reversa) e, no mérito, o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão que determinou a reintegração de posse.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela devolução dos autos sem adentrar o mérito da causa, sob o fundamento de que a demanda versa exclusivamente sobre interesses patrimoniais disponíveis, não se vislumbrando a presença de interesse público primário ou de relevância social que justifique a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (Id. 370612858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por MUNIR IBRAHIM FAHED FILHO em face da decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da
ação de reintegração/manutenção de posse com pedido de liminar nº 1008501-57.2025.8.11.0004
, ajuizada por

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA para determinar a reintegração do autor, ora agravado, na posse do imóvel em questão, devendo a parte requerida desocupá-lo, a fim de viabilizar o imediato cumprimento da medida, com a consequente expedição do Mandado de Reintegração de Posse.

No caso vertente, a tempestividade recursal encontra-se devidamente observada, assim como os demais pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia submetida ao exame desta Câmara restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do agravado JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 1008501-57.2025.8.11.0004
. Não se trata, neste momento, de definir em caráter definitivo a titularidade dominial do imóvel, tampouco de resolver as ações de usucapião conexas. O objeto do presente julgamento é mais circunscrito e mais preciso: verificar se, à luz do conjunto probatório disponível em cognição sumária, a decisão de primeiro grau observou corretamente os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar possessória.

Conforme documentado nos autos, o agravado JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA ajuizou a presente ação de reintegração de posse alegando exercer posse sobre o Lote 01, Quadra 11, do Loteamento Manoel Carmelino, imóvel matriculado sob o nº 5.615 no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, há mais de quarenta anos, desde 27 de setembro de 1982. Em audiência de justificação prévia realizada em 27 de novembro de 2025, duas testemunhas, João Liandro Tavares e Valdeci de Souza Rezende, confirmaram a posse exercida pelo agravado sobre o imóvel, o primeiro declarando que o autor manteve estabelecimento comercial no local por período superior a trinta anos, e o segundo confirmando a ocupação desde a década de 1980.

O agravante MUNIR FAHED IBRAHIM FILHO apresentou escritura pública de compra e venda (Id. 363791387) e histórico dominial (Id. 363791390), por meio dos quais comprova ter adquirido da empresa TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA. (antiga ZEMA) o imóvel objeto de alienação fiduciária. Conforme documentado nos autos, a certidão de matrícula de Id. 363791391 refere-se ao imóvel de matrícula nº 5.615 e o Boletim de Cadastro Imobiliário municipal (Id. 363791378) indica área construída de 463,7m2 associada ao cadastro imobiliário do agravante.

A parte agravante alega que a escritura de compra e venda abrangeria a integralidade do imóvel, incluindo o Lote 01 (matrícula nº 5.615), e que a consolidação da propriedade fiduciária teria ocorrido sobre esse lote em 2020.

A parte agravada, por sua vez, alega que o contrato de alienação fiduciária firmado com a ZEMA teve como objeto exclusivo o Lote 09 (matrícula nº 19.607), e que o Lote 01 (matrícula nº 5.615) jamais integrou a garantia fiduciária nem foi transferido ao agravante.

In casu
, o juízo de primeiro grau, concedeu a liminar de reintegração de posse em favor de Joaquim Martins de Almeida, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar, ajuizada por JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA em face de MUNIR FAHED IBRAHIM FILHO, objetivando a recuperação da posse e a paralisação de obras sobre fração do imóvel urbano matriculado sob o nº 5.615 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 20.000,00.

Em sua petição inicial, originalmente sob a denominação de Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Demarcatória, narrou o autor ser legítimo possuidor do Lote 01, Quadra 11, do Loteamento Manoel Carmelino há mais de 40 anos.

Alegou que o requerido, atual proprietário do lote contíguo (Lote 09), iniciou em outubro de 2024 construção e reforma de prédio avançando sobre a área de posse do requerente, desrespeitando marcos divisórios e a legislação municipal de obras.

Por meio da decisão de Id. 202742554, este Juízo reconheceu a inadequação da via eleita, uma vez que a controvérsia não versava sobre direito de vizinhança stricto sensu, mas sobre disputa possessória e petitória conectada a pedido de usucapião. Determinou-se a emenda à inicial para adequação do rito, regularização da representação processual e comprovação de endereço.

O autor apresentou petição de emenda (Id. 205771327), retificando a natureza da demanda para Ação de Reintegração de Posse. Reiterou os fatos da exordial, sustentando o esbulho praticado pelo réu e requerendo a expedição de mandado liminar de reintegração e demolição de construções irregulares. Instruiu a peça com ata notarial (Ids. 205772432 e 205772434) e boletins de ocorrência.

E de efeito, no presente caso, após análise detalhada dos autos, constata-se que o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel, formulado pela demandante, atende aos requisitos legais exigidos.

A decisão de Id. 212451344 recebeu a inicial e designou audiência de justificação prévia, postergando a análise da liminar para após a colheita da prova oral. O requerido apresentou impugnação prévia ao pedido de tutela de urgência (Id. 215415590). Em sede de preliminar, arguiu a ilegitimidade ativa do autor por ausência de título dominial e a prejudicialidade externa em razão das ações de usucapião. No mérito, alegou ser o proprietário registral da área, tendo adquirido o imóvel na modalidade ad corpus da empresa ZEMA, sustentando que as obras são regulares e ocorrem dentro dos limites de sua propriedade. Realizada audiência de justificação em 27 de novembro de 2025 (Id. 216366522), procedeu-se à oitiva das testemunhas João Liandro Tavares e Valdeci de Souza Rezende, arroladas pela parte autora. Sobreveio a decisão de Id. 218185201, na qual este Juízo reconheceu a conexão entre a presente demanda e as ações de usucapião nº 1012103-90.2024.8.11.0004 e nº 1012232-95.2024.8.11.0004, determinando o apensamento dos feitos e a manifestação da parte autora.

A parte autora peticionou no Id. 228094512, reiterando o pedido de concessão da liminar possessória com base na prova produzida em audiência. Sustentou a ilegitimidade da posse do réu, afirmando que a vendedora (ZEMA) não detinha a posse da área invadida e, portanto, não poderia tê-la transferido. Juntou, ainda, impugnação apresentada em processo conexo (Id. 228094513).

(...)

Registre-se que, o deferimento da liminar, exige a demonstração da presença dos requisitos constantes do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) sua posse anterior; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse, na ação de reintegração.

De efeito, no presente caso, após análise detalhada dos autos, constata-se que o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel, formulado pela demandante, atende aos requisitos legais exigidos.

Isso porque, com base no conjunto probatório apresentado, verifica-se, em sede de cognição sumária deste juízo, que a parte demandante comprovou de forma satisfatória o exercício da posse sobre o imóvel em questão, bem como o esbulho sofrido.

Durante a audiência de justificação, foram ouvidas duas testemunhas que confirmaram a antiga e contínua posse exercida pela parte autora sobre o imóvel situado na confluência da Rua 21 de Abril com Ana Lira, nesta comarca
.

A testemunha JOÃO LIANDRO TAVARES declarou que o autor manteve estabelecimento comercial no local por período superior a 30 (trinta) anos, sendo conhecido pela comunidade como legítimo possuidor do bem.

A segunda testemunha, VALDECI DE SOUZA REZENDE, também confirmou a ocupação exercida pelo autor desde a década de 1980, relatando que o imóvel consiste em construção única que ocupa todo o terreno. Contudo, não soube precisar o tempo exato em que o prédio permanece fechado, tampouco se houve vigilância recente mantida pelo autor.

Em sede de cognição sumária, as declarações colhidas demonstram, com grau de convencimento suficiente para esta fase processual, que a parte autora exerceu posse legítima e antiga sobre o bem, sendo a turbação ou esbulho praticado pelo requerido posterior e sem respaldo jurídico aparente.

Assim, ao menos nesta fase processual, restou demonstrada a probabilidade do direito da parte demandante.

Outrossim, consoante ao requisito do periculum in mora, pelo contexto apresentado nos autos, torna-se necessária a concessão da tutela, com o escopo de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel em questão, devendo a parte requerida desocupá-lo, a fim de viabilizar o imediato cumprimento da medida. (...)”

Para corroborar sua tese, o agravante juntou aos autos os seguintes documentos:

Escritura Pública e Histórico Dominial:
aquisição da área total junto à ZEMA (Id. 363791387 e 363791390).

Matrícula do Imóvel nº 5.615:
averbação da consolidação da propriedade fiduciária em 2020 (Id. 363791391).

Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) da Prefeitura:
Indica a unidade da construção de 463,7m2 sobre os lotes (Id. 363791378).

Documentação Administrativa:
Alvará de construção, projeto aprovado pela Secretaria de Obras e comprovantes de pagamento de IPTU/taxas urbanas, fotos do prédio antes e depois da reforma (Id. 363791388)

Contas de Consumo:
Comprovantes de energia e água instaladas em nome do agravante na área litigiosa.

Ação de Usucapião (Proc. nº 1012103-90.2024):
Ajuizada pelo Agravante, MUNIR FAHED IBRAHIM FILHO, visando a declaração de domínio sobre a área adquirida da empresa ZEMA, fundamentada em título legítimo e posse qualificada.

Ação de Usucapião Extraordinária (Proc. nº 1012232-95.2024):
Ajuizada pelo Agravado, JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA, onde este alega possuir o imóvel há mais de 40 anos

Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 1008501-57.2025):
A presente demanda, na qual o Agravado, JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA, alega esbulho recente.

Conforme documentado, verifica-se que a escritura pública de compra e venda juntada pelo agravante (Id. 363791387) e o histórico dominial (Id. 363791390) referem-se à aquisição do imóvel da ZEMA. Contudo, conforme se extrai da própria contraminuta do agravado e o agravante não apresentou prova documental em sentido contrário, o objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre o agravado e a ZEMA foi o Lote 09, Quadra 11, do Loteamento Manoel Carmelino, matriculado sob o nº 19.607, e não o Lote 01, matriculado sob o nº 5.615. O agravado juntou o contrato de alienação fiduciária (Id. 370302884), no qual a descrição do imóvel dado em garantia faz expressa referência ao Lote 09 e menciona o Lote 01 apenas como imóvel confrontante, ou seja, como área limítrofe e juridicamente distinta.

Essa distinção é fundamental. Se o Lote 01 (matrícula nº 5.615) não integrou o contrato de alienação fiduciária como objeto da garantia, então a consolidação da propriedade fiduciária que pressupõe o inadimplemento do devedor fiduciante e a consequente transferência do bem dado em garantia ao credor fiduciário, não poderia ter alcançado esse imóvel. A consolidação fiduciária opera sobre o bem dado em garantia, e somente sobre ele. Não há, nos autos, prova documental de que o Lote 01 tenha sido dado em garantia à ZEMA, nem de que a consolidação da propriedade fiduciária tenha sido averbada na matrícula nº 5.615.

Nesse ponto, a análise da certidão de matrícula do imóvel nº 5.615 (Id. 363791391)

não contém qualquer averbação de consolidação de propriedade fiduciária em favor da ZEMA ou de qualquer outra entidade. A certidão evidencia, ao contrário, a existência autônoma e independente do Lote 01 em relação ao Lote 09. Seria necessário verificar, para uma conclusão definitiva, o inteiro teor da matrícula nº 5.615 com todas as suas averbações e registros, mas, com base nas informações disponíveis,
não há prova de que esse imóvel tenha sido objeto de consolidação fiduciária
.

Essa lacuna probatória em sede de cognição sumária milita em favor do agravado, Joaquim Martins de Almeida. O agravante, ao sustentar que adquiriu o Lote 01 da ZEMA, assume o ônus de demonstrar que a
ZEMA era titular desse imóvel ao tempo da alienação
. Sem a prova da consolidação fiduciária sobre a matrícula nº 5.615, a cadeia dominial invocada pelo agravante apresenta uma ruptura lógica e jurídica que não pode ser suprida por presunções ou por argumentos de ordem geral.

Outrossim, a alegação do agravante, Munir Fahed Ibrahim Filho, sustenta que o imóvel objeto da lide constitui edificação única e indivisível, com área construída de 463,7m2, abrangendo simultaneamente as matrículas nº 19.607 e 5.615, o que tornaria a liminar tecnicamente inexequível. Esse argumento, embora dotado de aparente sofisticação técnica, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos para, em cognição sumária, afastar a tutela possessória deferida em favor do agravado.

Com efeito, o Boletim de Cadastro Imobiliário municipal (Id. 363791378) indica área construída de 463,7m2 associada ao cadastro do agravante. O levantamento arquitetônico (Id. 363794351) e o memorial descritivo (Id. 363791395) foram elaborados pelo próprio agravante ou a seu pedido, e descrevem a edificação a partir da perspectiva de quem realizou a reforma. Esses documentos, produzidos unilateralmente pelo agravante após o início das obras que motivaram a presente ação, não têm força probatória suficiente para demonstrar, em cognição sumária, que a edificação sempre foi única e indivisível, nem que o Lote 01 sempre integrou a área de domínio do agravante.

Ao contrário, a testemunha Valdeci de Souza Rezende, ouvida em audiência de justificação, declarou que o imóvel consiste em construção única que ocupa todo o terreno, afirmação que, interpretada no contexto da narrativa do agravado, sugere que a construção existente no Lote 01 é de autoria do próprio agravado, e não do agravante. A reforma realizada pelo agravante, iniciada em outubro de 2024, é justamente o ato que o agravado qualifica como esbulho possessório.

Quanto à tese da compra
ad corpus
, invocada pelo agravante com fundamento no art. 500, § 3º, do Código Civil, ela é, neste contexto, juridicamente impertinente. A venda
ad corpus
é modalidade contratual que se aplica às relações entre vendedor e comprador, para dirimir controvérsias sobre a extensão da área vendida quando as medidas constantes do contrato são meramente enunciativas. Ela não tem o condão de ampliar o objeto da compra para além dos limites do que efetivamente pertencia ao vendedor, nem de conferir ao comprador direitos sobre áreas de terceiros que nunca integraram o patrimônio do alienante.

Se a ZEMA não detinha a posse nem a propriedade do Lote 01 (matrícula nº 5.615), a cláusula
ad corpus
não poderia ter transferido ao agravante direitos sobre esse imóvel.

A decisão agravada, portanto, observou corretamente os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar possessória. Nos termos desse dispositivo, incumbe ao autor provar a sua posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse, no caso de reintegração.

Conforme documentado nos autos, o juízo de origem realizou audiência de justificação prévia em 27 de novembro de 2025, na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo autor. A testemunha João Liandro Tavares declarou que o agravado manteve estabelecimento comercial no local por período superior a trinta anos, sendo reconhecido pela comunidade como legítimo possuidor do bem.

A testemunha Valdeci de Souza Rezende confirmou a ocupação exercida pelo agravado desde a década de 1980. Ambas as declarações, colhidas sob o crivo do contraditório na audiência de justificação, demonstram, com o grau de convencimento exigível em cognição sumária, a posse anterior do agravado sobre o imóvel.

O esbulho, por sua vez, está caracterizado pelo início das obras promovidas pelo agravante em
outubro de 2024
, que avançaram sobre a área de posse do agravado, conforme narrado na petição inicial e corroborado pelos boletins de ocorrência juntados aos autos. A data do esbulho, outubro de 2024, foi precisamente indicada pelo agravado, atendendo ao requisito do art. 561, inciso III, do CPC. A perda da posse, decorrente da invasão da área pelo agravante para a realização das obras, completa o quadro fático exigido para a concessão da liminar.

Cito:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A propósito, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PLAUSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – VERIFICAÇÃO ACERCA DA NATUREZA DA POSSE DO AUTOR/AGRAVADO A CARGO DO JUÍZO MONOCRÁTIO DURANTE A INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. “(...) Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Demonstrado pelo autor a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de manutenção de posse à vista das provas existentes nos autos, é de ser mantida referida decisão. (N.U 1016478-54 .2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)”. “(...) Se não há dúvidas sobre a posse anterior dos demandantes e o esbulho praticado pelos demandados, apurados em audiência de justificação e inspeção judicial, deve ser deferida a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse, para o que não se exige em cognição sumária, reservada a essa fase processual, que esteja cabalmente comprovada a alegação da parte autora, mas apenas início de prova da probabilidade das suas arguições. (N.U 1009708-45.2021 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator.: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013946-39 .2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) (destaquei)

Ademais, o agravante sustenta que a execução da liminar causaria danos irreparáveis, consistentes na desocupação forçada de um prédio comercial ativo no qual realizou vultosos investimentos em reformas estruturais. Esse argumento, embora relevante em abstrato, perde força quando confrontado com a realidade fática dos autos.

Ocorre que, os investimentos realizados pelo agravante na reforma do imóvel foram feitos após o início do esbulho, em outubro de 2024, e no curso da presente ação judicial, ajuizada em 2025. O agravante, portanto, realizou obras em área que sabia ser objeto de disputa judicial, assumindo conscientemente o risco de ter de desfazê-las caso a tutela possessória fosse confirmada. Não se pode admitir que o esbulhador consolide sua posição ilícita por meio de obras realizadas após o esbulho e durante o processo judicial

De outro lado,

o agravado alega exercer a posse do imóvel há mais de quarenta anos, situação que, se comprovada, representa a consolidação de uma relação possessória de longa duração, com reflexos patrimoniais e , sociais. A privação dessa posse, ainda que temporária, representa uma ruptura em uma situação estabilizada por décadas, cujos efeitos são de difícil mensuração e reparação.

Nesse contexto, é possível afirmar, com base nas informações disponíveis nos autos, que o agravante não logrou demonstrar, em cognição sumária, os fatos que sustentam sua pretensão recursal.

Isso porque, não há prova documental de que o Lote 01 (matrícula nº 5.615) tenha sido objeto do contrato de alienação fiduciária firmado com a ZEMA. A escritura de compra e venda e o histórico dominial juntados pelo agravante referem-se à aquisição do imóvel da ZEMA, mas não demonstram que esse imóvel inclui o Lote 01. O contrato de alienação fiduciária juntado pelo agravado (Id. 370302884) indica que o objeto da garantia foi o Lote 09 (matrícula nº 19.607), mencionando o Lote 01 apenas como confrontante.

Segundo, não há prova documental de que a consolidação da propriedade fiduciária tenha sido averbada na matrícula nº 5.615. A certidão de matrícula desse imóvel (Id. 363791391), conforme apontado pelo agravado, não contém tal averbação.

Terceiro, a tese da indivisibilidade do prédio não está comprovada por prova técnica independente. Os documentos que a sustentam foram produzidos unilateralmente pelo agravante após o início das obras e no curso do processo judicial.

Quarto, a tese da compra
ad corpus
é juridicamente inaplicável ao caso, pois não confere ao adquirente direitos sobre áreas que não pertenciam ao alienante.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada, ao deferir a liminar de reintegração de posse em favor do agravado, observou corretamente os requisitos do art. 561 do CPC e está amparada em conjunto probatório suficiente para a cognição sumária própria desta fase processual. O agravante, por sua vez, não apresentou prova documental robusta capaz de afastar a tutela possessória deferida, limitando-se a alegações que, embora relevantes para o deslinde definitivo da causa, não têm força suficiente para, em sede de agravo de instrumento, reformar a decisão de primeiro grau.

Ressalta-se que a proteção da situação possessória estabilizada há cerca de quarenta anos prevalece sobre a pretensão do agravante, que não demonstrou, com a robustez necessária, a legitimidade de sua ocupação sobre o Lote 01.

Diante das conclusões acima expostas, impõe-se a revogação do efeito suspensivo deferido por decisão monocrática de Id. 363950362, que sobrestou o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Com efeito, a análise mais aprofundada dos autos, realizada em sede de julgamento colegiado, revela que os fundamentos que embasaram a concessão do efeito suspensivo não se sustentam diante do exame crítico da prova documental disponível.

Por fim, importante registrar, que o deferimento da liminar de reintegração de posse não implica em prejulgamento do mérito da ação, que deverá ser amplamente instruída no juízo de origem, permitindo-se às partes a produção de todas as provas admitidas em direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor de JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 1008501-57.2025.8.11.0004
. REVOGO o efeito suspensivo anteriormente deferido por decisão monocrática (Id. 363950362), determinando o imediato restabelecimento dos efeitos da decisão agravada, com a consequente retomada do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026